Tribunal: TJMT
Processo: 1010995-80.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010995-80.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010995-80.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO – PRODEIC. EXCLUSÃO INDEVIDA DO PROGRAMA. LANÇAMENTOS FISCAIS FUNDADOS EM NORMA DECLARADA ILEGAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da mesma parte, mantendo a sentença que reconheceu a extinção de créditos tributários lançados com fundamento em exclusão indevida do PRODEIC, declarada judicialmente ilegal com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os lançamentos fiscais formalizados por Termos de Apreensão e Depósito (TADs) são exigíveis à luz de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da empresa à manutenção no PRODEIC;
(ii) se a Administração Tributária poderia, por meio de autuação, rediscutir os fundamentos da concessão do benefício fiscal, notadamente quanto à adequação do CFOP e ao processo industrial realizado pela contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Os créditos discutidos foram constituídos em decorrência de exclusão da empresa do PRODEIC por resoluções administrativas posteriormente declaradas ilegais, com efeitos retroativos.
4. A coisa julgada formada no processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041 reconheceu o direito da empresa à manutenção no programa até 31/12/2019, tornando inexigíveis os créditos lançados durante esse período.
5. A discussão sobre adequação de CFOP e natureza da atividade empresarial está acobertada pela coisa julgada, não podendo ser reaberta pela via administrativa.
6. A decisão monocrática recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que veda a cobrança de crédito tributário extinto nos termos do art. 156, X, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a constituição de crédito tributário com fundamento em exclusão do PRODEIC declarada judicialmente ilegal, por decisão transitada em julgado, que assegurou à empresa o direito à fruição do benefício fiscal pelo prazo originalmente concedido.”
“2. A Administração Tributária não pode, mediante autuação fiscal, rediscutir matéria coberta pela autoridade da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
Não indicados no voto.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010995-80.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que: a) a empresa apelada obteve decisão judicial transitada em julgado reconhecendo seu direito à manutenção dos benefícios fiscais do PRODEIC durante todo o período de constituição dos créditos tributários ora discutidos; b) os lançamentos fiscais materializados nos TADs impugnados decorreram precisamente da exclusão indevida da empresa do programa de incentivos, cuja ilegalidade foi definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário; c) aplica-se ao caso concreto o disposto no art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, que determina a extinção do crédito tributário pela decisão judicial passada em julgado; d) a autoridade da coisa julgada impede a rediscussão, pela via administrativa, de matéria já definitivamente decidida pelo Poder Judiciário; e) a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante id. 329055877.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 330387373, o Agravante alega que “os TADs lavrados em junho de 2016 (nºs 1125148-9, 1125168-3, 1125176-9, 1125193-3 e 1125203-2) são anteriores à concessão da tutela de urgência nos autos do processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, proferida em 10/05/2018, que apenas autorizou a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, desde que observadas as condições pactuadas no respectivo Termo de Acordo
”
e que “quanto aos demais TADs, lavrados entre 2019 e 2022, igualmente inexiste qualquer afronta às decisões mencionadas pela empresa, uma vez que as referidas decisões não atribuíram à contribuinte autorização genérica para emitir documentos fiscais com CFOP 6101 em qualquer hipótese, tampouco impediram a atuação fiscalizatória do Estado”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 337600353.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010995-80.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O cerne da controvérsia reside em definir se os créditos tributários materializados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) questionados são exigíveis, considerando a decisão transitada em julgado no processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, que reconheceu o direito da empresa apelada à manutenção dos benefícios fiscais do PRODEIC durante o período de vigência do Termo de Acordo.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a empresa apelada foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) através da Resolução CEDEM nº 040/2013 e Decreto nº 2.124/2014, com efeitos a partir de 1-7-2013, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Posteriormente, em 19-12-2017, foi publicada a Resolução CEDEM nº 389/2017, que excluiu do programa os produtos sem CNAE de indústria e transformação, determinando o desenquadramento da apelada.

Irresignada, a empresa ajuizou a ação nº 1001593-14.2018.8.11.0041, na qual este Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado em 17-4-2024, reconheceu expressamente a ilegalidade da Resolução nº 389/2017 e determinou o reenquadramento da empresa ao PRODEIC até o término do prazo originalmente concedido.

O acórdão foi categórico ao afirmar que
"a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado"
.

Os créditos tributários ora discutidos foram constituídos no período compreendido entre junho de 2016 e outubro de 2019, conforme demonstram os Avisos de Cobrança nº 2223564 e 2223388, que deram origem às CDAs nº 2022775511 e 2022775659.

Todos esses lançamentos decorreram precisamente da exclusão indevida da empresa do PRODEIC, determinada pelas Resoluções nº 008/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, cuja ilegalidade foi definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário.

Restou, portanto, judicialmente declarado que durante todo o período de constituição dos créditos ora impugnados, a empresa apelada mantinha o direito à fruição dos benefícios fiscais do PRODEIC, nos exatos termos do Termo de Acordo celebrado com o Estado.

Nesse contexto, aplica-se inequivocamente o disposto no art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, que estabelece a extinção do crédito tributário pela decisão judicial passada em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

Considerando que os efeitos do Mandado de Segurança nº 9841/2006, transitado em julgado, abrangem o tributo discutido nestes autos, impõe-se a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, X, do CTN. (TJMT, N.U 0045559-54.2012.8.11.0041, Relator: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR)

O Estado apelante alega que os TADs lavrados em junho de 2016 seriam anteriores à concessão da tutela de urgência nos autos do processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, proferida em 10-5-2018, e que, portanto, não haveria violação às decisões judiciais.

Tal argumento não merece prosperar.

A questão central não reside em eventual descumprimento de decisões judiciais pela Administração Tributária, mas sim no reconhecimento, com força de coisa julgada, de que a empresa jamais deveria ter sido excluída do PRODEIC, uma vez que a Resolução nº 389/2017 foi declarada ilegal e seus efeitos foram cassados retroativamente.

A decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito da apelada à manutenção do benefício fiscal desde o início da vigência do Termo de Acordo até o término do prazo originalmente concedido (31/12/2019, ante a superveniência da Lei Complementar nº 631/2019).

Consequentemente, todos os lançamentos fiscais realizados durante esse período, fundados na exclusão indevida do programa, carecerão de fundamento jurídico e encontram-se definitivamente extintos pela autoridade da coisa julgada.

O Estado apelante insiste em defender a legitimidade dos lançamentos tributários, argumentando que a fiscalização constatou irregularidades na utilização do CFOP 6101 e que as operações com milho em grãos não passaram por processo industrial apto a caracterizar a incidência dos benefícios do PRODEIC.

Tais argumentos, contudo, revelam-se absolutamente impertinentes ao deslinde da controvérsia.

A questão relativa à correta aplicação dos benefícios fiscais do PRODEIC às operações da empresa, incluindo a adequação do CFOP utilizado e a caracterização das atividades desenvolvidas, foi objeto de ampla discussão no processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, onde restou definitivamente decidido, com trânsito em julgado, que a empresa preenchia todos os requisitos para fruição do programa durante o período em discussão.

Não pode a Administração Tributária, por meio de autos de infração, rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sob pena de ofensa à autoridade das decisões judiciais e ao princípio constitucional da segurança jurídica.

[...]

Como salientado na decisão combatida, todos os lançamentos dos créditos tributários discutidos decorreram precisamente da exclusão indevida da empresa do PRODEIC, determinada pelas Resoluções nº 008/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, cuja ilegalidade foi definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário.

Assim, restou judicialmente declarado que durante todo o período de constituição dos créditos ora impugnados, a empresa apelada mantinha o direito à fruição dos benefícios fiscais do PRODEIC, nos exatos termos do Termo de Acordo celebrado com o Estado.

Ademais, quanto a alegação de que os TADs lavrados em junho de 2016 seriam anteriores à concessão da tutela de urgência nos autos do processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, proferida em 10-5-2018, e que, portanto, não haveria violação às decisões judiciais, como bem asseverado na decisão transcrita, não merece prosperar, pois evidenciado o reconhecimento, com força de coisa julgada, de que a empresa jamais deveria ter sido excluída do PRODEIC, uma vez que a Resolução nº 389/2017 foi declarada ilegal e seus efeitos foram cassados retroativamente.

A decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito da apelada à manutenção do benefício fiscal desde o início da vigência do Termo de Acordo até o término do prazo originalmente concedido (31/12/2019, ante a superveniência da Lei Complementar nº 631/2019).

Consequentemente, todos os lançamentos fiscais realizados durante esse período, fundados na exclusão indevida do programa, carecerão de fundamento jurídico e encontram-se definitivamente extintos pela autoridade da coisa julgada.

Quanto a alegação de que a fiscalização constatou irregularidades na utilização do CFOP 6101 e que as operações com milho em grãos não passaram por processo industrial apto a caracterizar a incidência dos benefícios do PRODEIC, tenho, como dito, que tais argumentos se revelam absolutamente impertinentes ao deslinde da controvérsia, na medida em que a questão relativa à correta aplicação dos benefícios fiscais do PRODEIC às operações da empresa, incluindo a adequação do CFOP utilizado e a caracterização das atividades desenvolvidas, foi objeto de ampla discussão no processo nº 1001593-14.2018.8.11.0041, onde restou definitivamente decidido, com trânsito em julgado, que a empresa preenchia todos os requisitos para fruição do programa durante o período em discussão.

Portanto, não pode a Administração Tributária, por meio de autos de infração, rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sob pena de ofensa à autoridade das decisões judiciais e ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Portanto,
entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026